Tribunal: TJDFT
Processo: 0753197-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial por não vislumbrar vício de consentimento apto a justificar o reconhecimento da nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes.
2. Na origem, a autora ajuizou ação visando a rescisão do contrato de consórcio celebrado com a recorrida e a condenação da ré à restituição da totalidade dos valores pagos, além de indenização por danos morais. Narrou que foi induzida a erro ao entabular contrato de aquisição de duas cotas de consórcio sob a promessa de contemplação em até 04 (quatro) meses. Contudo, alega que, ao contrário do que foi informado, não foi contemplada no prazo prometido.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 68264681.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da possibilidade de anulação do contrato firmado entre as partes, na restituição imediata dos valores pagos e na existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora/recorrente argumenta que a sentença desconsiderou o conjunto probatório, o qual demonstra a falsa promessa de rápida contemplação feita pelos prepostos da recorrida. Alega que houve manipulação e má-fé, que foi induzida a erro por propaganda enganosa e, ainda, violação às normas de proteção ao consumidor, configurando publicidade enganosa e abusiva. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Na gravação do atendimento pós-venda (ID 68264557 - pág. 5) verifica-se que a parte autora estava ciente das regras do consórcio e das formas de contemplação. Além disso, negou que tenha havido qualquer promessa de contemplação em data fixa ou prazo específico durante a negociação. É importante destacar que foi perguntado duas vezes sobre a possível garantia de contemplação.
8. Os prints de WhatsApp e áudios apresentados não são suficientes para invalidar o áudio fornecido pela ré. Evidencia-se, ainda, que logo após a formalização da venda a ré entrou em contato com a autora para confirmar os dados fornecidos e verificar a possível prática de propaganda enganosa por parte de seu preposto em relação à contemplação. Caso tivesse confirmado a promessa, o negócio não teria sido realizado, pois, de acordo com o atendimento pós-venda, a recorrida deixa claro que não trabalha com promessas, mas que a contemplação se dará por meio de lance ou sorteio.
9. Os contratos firmados entre as partes preveem claramente a aquisição de cotas de grupo de consórcio (ID 68264664 e 68264665). Aliado à isso, observa-se que não há promessa de contemplação garantida no regulamento do consórcio (ID 68264668). Apesar de todos os termos contratuais, a autora optou por firmar o negócio, ocasião em que anuiu com os termos contidos nos documentos. Incabível, portanto, a restituição imediata do valor, ante a inexistência de vício de consentimento.
10. Por fim, não é possível vislumbrar ofensa aos atributos da personalidade que justifiquem a reparação por dano moral, o que, portanto, fundamenta a sua rejeição.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.